Tribunal: TJES
Processo: 0008643-18.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008643-18.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELZI DE SOUZA RODRIGUES e outros (6)
APELADO: PATRICIA FERREIRA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0008643-18.2014.8.08.0014

Apelantes: Elzi de Souza Rodrigues e outros

Apelados: Patricia Ferreira e Wagner Sebastião da Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Elzi de Souza Rodrigues e outros contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação de usucapião ajuizada por Patricia Ferreira e Wagner Sebastião da Vitória, que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar o domínio/propriedade dos requerentes sobre o imóvel delimitado às fls. 16 e 23, lote urbano com 200m 2 (duzentos metros quadrados), de número 19, quadra "P", situado na Rua Antônio Engrácio, Bairro Carlos Roberto, Colatina/ES, de registro n o 31.592, e edificação construída.

Em suas razões recursais os apelante aduzem, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois a citação por edital fora realizada sem esgotar as possibilidades para encontrar o atual paradeiro das partes requeridas, não sendo oficiados os bancos de dados do Bacenjud, Renajud e Infojud.

Contrarrazões não ofertadas pelos apelados, apesar de intimados.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 12/07/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste aos apelantes.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1394396/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

No caso em análise, os ora recorridos ajuizaram a presente ação de usucapião e às fls. 29/32 procederam à emenda da petição inicial para incluir no polo passivo da demanda os ora apelantes, na qualidade de herdeiros de Joderly Rodrigues da Silva, informando que na certidão de fl. 17 (Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários) consta o rol dos referidos herdeiros, sem indicação precisa de endereço, motivo pelo qual pugnaram pela citação editalícia. Na sequência, o magistrado de 1º proferiu a decisão de fl. 43, deferindo o pedido.

Contudo, denota-se que o magistrado, antes de determinar a citação por edital, não se certificou de que os apelantes estavam em local de difícil ou impossível determinação, sequer impondo aos recorridos que comprovassem que diligenciaram no sentido de localizá-los.

Dessa forma, conclui-se que a citação por edital ocorreu de forma indevida, não tendo sido realizadas diligências para a citação pessoal, o que evidencia a nulidade da sentença.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE ENCONTRAR O ENDEREÇO DO RÉU. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada (AgInt no AREsp 1763916/DF). 2. Caso concreto em que não houve nenhuma tentativa de encontrar o paradeiro do réu em ação de usucapião extraordinária. 3. As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração (c. STJ, AgInt no REsp 1826724/MG). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014150025014, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

EMENTA : APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DESERÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA.

(...) 3. Mérito: A citação por edital trata-se de espécie de citação ficta ou presumida, com cabimento em casos especiais, nas hipóteses previstas no art. 256 do CPC. Destaca-se que a citação por edital se trata de medida excepcional, não bastando a afirmação de localização incerta dos requeridos, devendo estar demonstrado nos autos tentativas infrutíferas de localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 4. Extrai-se dos autos que, no caso concreto, a citação editalícia ocorreu de forma precipitada, não havendo sido realizadas todas as possíveis diligências para citação adequada dos demais herdeiros do espólio requerido, constituindo vício insanável em sede recursal, sendo a nulidade da sentença medida impositiva. Precedente TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170018577, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

Por tais razões,
conheço do recurso
de apelação
e dou-
lhe
provimento,
para anular a citação por edital e a sentença apelada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DOS REQUERIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Antes de determinar a citação por edital o magistrado não se certificou de que os apelantes estavam em local de difícil ou impossível determinação, sequer impondo aos recorridos que comprovassem que diligenciaram no sentido de localizá-los. A citação por edital ocorreu de forma indevida, não tendo sido realizadas diligências para a citação pessoal, o que evidencia a nulidade da sentença.

2. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.